Tribunal: TJPA
Processo: 0001012-69.2018.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001012-69.2018.8.14.0061

APELANTE: VALDILENE SOCORRO GONCALVES COSTA

APELADO: ARMENIO OLIVEIRA BARREIRINHAS JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Armemio Oliveira Barreirinhas Júnior contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Valdilene Socorro Gonçalves Costa para fixar verba indenizatória por danos morais, materiais e estéticos. O embargante alega omissão e contradição na decisão quanto à qualificação do ato como ilícito, sustentando que as provas apresentadas justificariam a modificação do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, que justifiquem a integração ou modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem natureza de recurso de fundamentação vinculada, admitindo-se apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

4.

O julgador não está obrigado a responder individualmente todas as teses levantadas pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de forma suficiente para respaldar seu entendimento.

5.

O acórdão embargado analisou integralmente os pedidos e fundamentos apresentados, inexistindo omissão, contradição ou qualquer outro vício que justifique a oposição dos embargos de declaração.

6.

A irresignação do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo a via dos embargos adequada para a rediscussão da matéria e reavaliação de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

O julgador não está obrigado a rebater todas as teses suscitadas pelas partes, desde que a fundamentação da decisão seja suficiente para embasar o convencimento.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à reanálise de provas ou à rediscussão do mérito da decisão impugnada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.024, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1905909/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 28.03.2022; TJ-MG, ED 10000204418263002, Rel. Des. Otávio Portes, j. 26.05.2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0001012-69.2018.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE TUCURUÍ-PA

EMBARGANTE:
ARMENIO OLIVEIRA BARREIRINHAS JÚNIOR

ADVOGADO:

JOÃO BOSCO RODRIGUES DEMÉTRIO - OAB/PA nº 22190

EMBARGADO:
VALDILENE SOCORRO GONÇALVES COSTA

ADVOGADO: THAYLEYD DOS SANTOS MENDES - OAB/PA nº 32.104

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos por

ARMENIO OLIVEIRA BARREIRINHAS JÚNIOR
em face do acórdão de

ID. 22408377, que havia conhecido e dado parcial provimento ao de
VALDILENE SOCORRO GONÇALVES COSTA
para fixar verba indenizatória (moral, material e estética).

Em suas razões, ao ID.

22533930,

ARMENIO OLIVEIRA BARREIRINHAS JÚNIOR

anuncia-se omissão e contradição com as provas apresentas, o que por sua vez, atrairia a recompreensão sobre qualidade do ato anunciado como ilícito.

Intimados a contraminutar pelo ID. 22546327, foram ofertadas conforme ID.

22920046.

É, no essencial, o relatório.

Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual, desimpedida.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0001012-69.2018.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE TUCURUÍ-PA

EMBARGANTE: ARMENIO OLIVEIRA BARREIRINHAS JÚNIOR

ADVOGADO:

JOÃO BOSCO RODRIGUES DEMÉTRIO - OAB/PA nº 22190

EMBARGADO: VALDILENE SOCORRO GONÇALVES COSTA

ADVOGADO: THAYLEYD DOS SANTOS MENDES - OAB/PA nº 32.104

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço dos Embargos de Declaração.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas.

Predicado normativo dado pelo art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas
descritas no
art. 489, § 1º
.

(...)

Rodrigo Mazzei leciona que:

"os embargos de declaração não possuem fundamentação livre, pois possuem rol legal (fechado) quanto às matérias que podem ser veiculadas (obscuridade, contradição, omissão e erro material). Por tal passo, os embargos de declaração devem ser tratados como recurso de fundamentação vinculada, com vínculo de limitação não só para o recorrente, mas também para o Estado-juiz, como receptor do recurso de devolutividade restrita" (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, Editora RT, p. 2277).

Muito bem.
Entrementes, que não há qualquer dos vícios elencados no dispositivo retro, porquanto o acórdão embargado enfrentou, um a um, os
pedidos
e
temas decididos
na sentença recorrida.

Há de ser compreendido e doravante reafirmado que o julgador não está obrigado a responder
uma a uma
as mais diversas teses levantadas pela parte, se já encontra motivo suficiente para lastrear o convencimento e as demais não forem capazes de infirmar a compreensão erigida. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022)

Ademais, a omissão que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela quando o órgão jurisdicional deixa de se manifestar quanto a quaisquer questões de fato ou de direito capazes de, em tese, influir na decisão, sejam elas suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício. Nesse caso, os embargos de declaração terão por objetivo a integração do decisum. (ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil [livro eletrônico]: teoria geral do processo: processo de conhecimento: recursos: precedentes. 4ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020 - destaque nosso).

Quando
ARMENIO OLIVEIRA BARREIRINHAS JÚNIOR,
anuncia omissão em suas razões fáticas e jurídicas que fariam decair a compreensão de que houve prática de ato ilícito, bem como contradição com a prova juntada dos autos, a bem da verdade está pretendendo mudar a qualidade dos fatos dada pelo acórdão, obstada pela via dos Aclaratórios.
Desta forma, a irresignação é quanto à matéria, e não, quanto a pedido.

Assim, e,
"uma vez que não julgue extra ou ultra petita,
não é o juiz obrigado a rastrear a questão jurídica pelo roteiro das partes
."
(STF, RE 28490 EI, Rel. Ministro OROZIMBO NONATO, Tribunal Pleno, julgado em 27/10/1958, DJ 31-12-1958 P. 23564). (Grifo acrescentado). Logo, não há o que se falar em omissão quanto às razões recursais, eis que analisadas e refratadas por não serem capazes de infirmar o julgado da forma que fora posta.

Neste sentido, colho da jurisprudência:

REANÁLISE DAS PROVAS E DO DIREITO APLICÁVEL - IMPOSSIBILIDADE - VIA INADEQUADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material.
2. Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a
reanálise
da prova dos autos e
do direito aplicável à espécie
, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.
3. Embargos rejeitados. (TJ-MG - ED: 10000204418263002 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

Em assim sendo, diante da inexistência de omissão
,

sou no sentido de
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 18/03/2025